Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707581-95.2020.8.07.0020 APELANTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK DESPACHO Manifeste-se a ré/apelada, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id. 39585421 . Após, conclusos. Intime-se. Brasília,4 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR